Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.

1. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.

2. Havendo resgate de valor da conta poupança, com ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento não provido.